Tribunal: TJMT
Processo: 0004085-06.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0004085-06.2020.8.11.0015
APELANTE: MIZAEL DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (POR TRÊS VEZES) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES – INVIABILIDADE – CONFISSÃO DO RÉU NO SENTIDO DE QUE PRATICOU O DELITO COM UM COMPARSA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1) Comprovada nos autos a existência de indivíduo não identificado, que concorreu para a prática do delito em questão, inclusive pela própria confissão do apelante, não há como se afastar a causa de aumento pelo concurso de pessoas, preconizada no art.157, § 2o, II, do Código Penal.
2) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004085-06.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARLE CRISTINA HOLZBACH POZZOBON - CPF: 987.686.381-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIZAEL DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (POR TRÊS VEZES) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDO O DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES
– INVIABILIDADE – CONFISSÃO DO RÉU NO SENTIDO DE QUE PRATICOU O DELITO COM UM COMPARSA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Comprovada nos autos a existência de indivíduo não identificado, que concorreu para a prática do delito em questão, inclusive pela própria confissão do apelante, não há como se afastar a causa de aumento pelo concurso de pessoas, preconizada no art.157, § 2o, II, do Código Penal.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Mizael de Jesus Pereira dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0004085- 06.2020.8.11.0015, cód. 377578, pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que
o condenou à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art. 157, §2°, II e VII c/c art. 29,
caput
e art. 70, do Código Penal (por três vezes).

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de que s
eja afastada a majorante
prevista no artigo 157, §2°, II, do Código Penal (concurso de pessoas), alegando que foi fundamentada unicamente na palavra do acusado e, por consequência, seja readequada a pena aplicada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 65168988).

O
parecer, da lavra do Dr. João Batista de Almeida, Procurador de Justiça, é pelo desprovimento do apelo
(Id. 75563493).

É o relatório.

Submeto a apreciação do douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a reforma da sentença a fim de que seja afastada a majorante prevista no artigo 157, §2°, II, do Código Penal (concurso de pessoas) e, por consequência, seja readequada a pena aplicada.

De início, importa registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitivas, tanto que não foram objeto de questionamento no recurso.

Passo, então, à análise do pleito defensivo.

Após uma detida análise dos autos, entendo que
não há como extirpar a majorante do concurso de agentes,
porquanto evidente que o delito foi praticado em coautoria pelo apelante e outro indivíduo não identificado.

Em que pese as vítimas, em ambas oportunidades em que foram ouvidas, tenham afirmado que não puderam ver se o apelante agiu em coautoria com outra pessoas, isso devido o abalo psicológico pela ação criminosa dos apelantes, a tese não procede, porquanto, o próprio apelante, tanto na fase inquisitorial como em juízo, confessou que praticou o delito com um comparsa.

Em sede inquisitorial, o apelante narrou “
QUE NESTA DATA,
O INTERROGANDO ESTAVA NA COMPANHIA DE OUTRO ACUSADO (UM TAL DE ALEMÃO);
QUE O CONHECE LA DO BURACÃO (SANTA RITA) ONDE CONSTANTEMENTE FAZIA USO DE DROGA COM ESSE ALEMÃO; QUE ESTE O CONVIDOU PARA FAZER O ROUBO; QUE ENTÃO FORAM SENTIDO AEROPORTO E A0 CHEGAREM NA CASA,
O INTERROGANDO SUBIU NA COSTA DO SEU COMPARSA E PULOU O MURO;
(...)
QUE O ALEMÃO SAIU NA BICICLETA E SE ENCONTRARAM NO BURACÃO ONDE DIVIDIRAM O PRODUTO DO ROUBO E O ALEMÃO SAIU NO CARRO
; (...)
” (Id. 65168955 - Pág. 4).

Em juízo, o apelante manteve a mesma versão dos fatos, sustentando que cometeu o delito para pagar uma dívida de drogas que possuía com “Alemão”. Alegou que saiu na companhia do referido sujeito e, ao avistar a residência, acreditando não haver ninguém, adentrou no local para cometer um furto, tendo o seu comparsa o ajudado a adentrar no quintal e ficado do lado de fora do imóvel (mídias disponibilizadas no endereço eletrônico Id. 72898999 - Pág. 2).

Aliada a confissão do apelante, tem-se o depoimento da testemunha Bruno Rodrigo Lopes, Policial Militar, oportunidade na qual declarou que o réu teria declinado que seu comparsa seria conhecido como “Alemão”, mas que não conseguiram identificar quem seria essa pessoa. Ao ser indagado a respeito da efetiva participação do comparsa “Alemão”, a testemunha disse que o apelante declarou que eles teriam cometido o crime em companhia um do outro e, em seguida, dividido a
res furtiva
.

Desse modo, a confissão do réu, prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sem elementos que indiquem algum vício na declaração, constitui elemento válido na formação do convencimento do magistrado, sendo apta a fundamentar a configuração da majorante do concurso de agentes.

Assim, comprovada nos autos a existência de indivíduo não identificado, que concorreu para a prática do delito em questão, não há como se afastar a causa de aumento pelo concurso de pessoas, preconizada no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
– ART. 157, § 2o, INCISO II, E § 2°-A, INCISO I, C/C O ART. 71, DO CÓDIGO PENAL (...) DECOTE DA MAJORANTE DO
CONCURSO
DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO DESCABIDO ­– CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO ­­– RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO INVEROSSÍMIL – CONDUTAS DIVERSAS ­(...) É inviável
afastar
a majorante do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, quando as testemunhas e o próprio réu confirmaram que o crime foi cometido por duas pessoas. (...)”.

(TJMT, N.U 0006576-67.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Mizael de Jesus Pereira dos Santos
,

mantendo inalterados os termos da sentença originaria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021